Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726322-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO EMBARGADO: JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO NUNES DE MATOS NETO contra acórdão (ID 29902577), que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Após a oposição dos embargos por JOÃO NUNES DE MATOS NETO, José Geraldo de Andrade Júnior se manifestou nos autos (ID 28935354) para informar que houve substituição processual ocorrida na primeira instância, decorrente de acordo entabulado entre ele e Marcelo de Barros Barreto com a Unity Participações S/A. A referida empresa se tornou a nova credora da relação processual. O mencionado acordo foi homologado pelo Juízo a quo (ID 104484063). Desse modo, em razão da substituição processual ocorrida, conforme o art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se a UNITY PARTICIPAÇÕES S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator